Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-86.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006583-86.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVAAPLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, sob alegação de omissão quanto à análise de relatório técnico, jurisprudência e descaracterização da infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar (i) o relatório da assistência técnica que indicaria a reparação do produto; (ii) a jurisprudência invocada para afastar a sanção administrativa; e (iii) a alegação de inexistência de infração administrativa em razão da ausência de defesa ou de comparecimento em audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou o encaminhamento do produto à assistência técnica e a alegação de reparo. Concluiu, porém, que a controvérsia não se resolvia pela existência do conserto, mas pela responsabilidade solidária dos fornecedores e pelo descumprimento de determinação administrativa de restituição do valor pago.

5. Ainda que o vício do produto tenha sido sanado, essa circunstância não afasta a infração administrativa, porque a penalidade decorreu do descumprimento de ordem regularmente expedida pelo PROCON, com fundamento no art. 18, § 1o, do CDC.

6. A jurisprudência indicada pela embargante não altera a conclusão do julgamento, porque a sanção não foi aplicada por ausência de informações ao órgão de defesa do consumidor, mas pelo descumprimento de ordem administrativa específica.

7. Também não há omissão quanto à alegada descaracterização da infração administrativa. O acórdão consignou que a penalidade não decorreu da ausência de defesa nem do não comparecimento em audiência de conciliação, mas do inadimplemento de obrigação prevista na legislação consumerista.

8. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento. Essa finalidade é incompatível com a via do art. 1.022 do CPC. Inexistente vício no julgado, não há espaço para efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. O saneamento do vício do produto não afasta a infração administrativa quando há descumprimento de determinação do PROCON. 3. A responsabilidade solidária dos fornecedores autoriza a exigência de cumprimento da obrigação por qualquer integrante da cadeia de consumo. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 18, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

A embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que não foi analisado o relatório da assistência técnica, o qual demonstraria que o vício do produto teria sido sanado, de modo que não haveria razão para a restituição do valor pago ou para a substituição do produto.

Alega, ainda, que o acórdão não observou a jurisprudência colacionada, a qual afastaria a responsabilidade quando há a solução do problema antes da imposição definitiva da sanção.

Ressalta, ademais, a ausência de análise acerca da descaracterização do crime de desobediência, sustentando ser incabível a aplicação de multa pela não apresentação de defesa ou pela ausência em audiência de conciliação.

Requer o acolhimento dos embargos, para suprir os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão embargada.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto: (i) à análise do relatório da assistência técnica que indicaria o saneamento do vício do produto, (ii) à jurisprudência que afastaria a penalidade quando solucionado o problema antes da sanção definitiva e (iii) à descaracterização da infração administrativa imputada.

Todavia, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado considerou expressamente o contexto fático relativo ao encaminhamento do produto à assistência técnica e à alegação de realização de reparos pela fabricante, não havendo omissão quanto a esse aspecto. O que se concluiu, contudo, foi que a controvérsia não se resolve pela existência ou não de reparo, mas pela responsabilidade solidária dos fornecedores e, sobretudo, pelo descumprimento de determinação administrativa regularmente expedida.

Nesse contexto, ainda que se admita o saneamento do vício do produto, tal circunstância não é apta a afastar a infração administrativa reconhecida, uma vez que a sanção decorre do não atendimento à determinação do PROCON para restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, do CDC.

A responsabilidade solidária imposta pela legislação consumerista autoriza que qualquer integrante da cadeia de fornecimento seja compelido ao cumprimento da obrigação, sendo irrelevantes, para esse fim, as tratativas internas entre comerciante e fabricante.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à jurisprudência invocada pela embargante. Isso porque o fundamento da penalidade aplicada não reside na ausência de prestação de informações ao órgão de defesa do consumidor, mas no descumprimento de ordem administrativa específica.

Assim, a eventual solução do vício do produto antes da imposição definitiva da sanção não descaracteriza a infração apurada, porquanto esta se consubstancia na inobservância da determinação legalmente imposta.

No mesmo sentido, não há omissão quanto à alegada descaracterização da infração administrativa. O acórdão foi claro ao consignar que a penalidade não decorreu de ausência de defesa ou de comparecimento em audiência, mas do descumprimento de obrigação prevista na legislação consumerista, circunstância que legitima a atuação sancionatória do PROCON, no exercício regular do poder de polícia.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O que se evidencia é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Por fim, ausente qualquer vício a ser sanado, não há falar em atribuição de efeitos infringentes, uma vez que tal providência pressupõe a existência de defeito no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026